Tribunal: TJBA
Processo: 8068654-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068654-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUA JULLIE SIMOES ALMEIDA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO FABIO PEREIRA TAVARES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE TERCEIROS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, rejeitou exceção de impenhorabilidade, determinou a penhora de 10% dos vencimentos da agravante e manteve o bloqueio de valores existentes em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual de salário da devedora, à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se valores depositados em conta bancária, oriundos de terceiros e destinados a finalidade específica, podem ser objeto de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A penhora de percentual reduzido da remuneração, limitada a 10% dos vencimentos líquidos, mostra-se proporcional, respeita o princípio da menor onerosidade e não compromete a subsistência da devedora.

5. A natureza da dívida, oriunda de aluguéis residenciais, autoriza maior flexibilização da impenhorabilidade, por se tratar de obrigação essencial relacionada à moradia.

6. Valores depositados em conta bancária provenientes de terceiros, com destinação específica e comprovada, não integram o patrimônio da devedora e não podem ser objeto de penhora.

7. A constrição de tais valores implica prejuízo a terceiros estranhos à relação processual, o que afasta a legitimidade da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.Admite-se a penhora de percentual de salário em caráter excepcional, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

2. A relativização da impenhorabilidade é especialmente cabível em dívidas decorrentes de aluguéis residenciais.

3. Valores depositados em conta por terceiros, com destinação específica comprovada, são impenhoráveis por não integrarem o patrimônio do executado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8068654
-14.2025.8.05.0000
,
em que são agravantes
ANA LUCIA SIMOES DE ALMEIDA PEREIRA e LUA JULLIE SIMOES ALMEIDA PEREIRA

e agravado
ANTONIO FABIO PEREIRA TAVARES.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.